Tribunal: TJSP
Processo: 2216418-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2216418-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente LUCAS
RIBEIRO MARQUES SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216418-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19072
2
Habeas Corpus no 2216418-97.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Lucas Ribeiro Marques Silva
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru
Voto no 19072
HABEAS
CORPUS

Execução

Coronavírus

Prisão
domiciliar

Inviabilidade Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de Lucas Ribeiro Marques Silva, em
cumprimento
de
pena,
alegando
estar
sofrendo
ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta
que o Paciente faz parte do grupo de risco em razão de grave
enfermidade, devendo ser-lhe concedida a prisão domiciliar por
força da pandemia da COVID-19, conforme Recomendação no
62/20 do CNJ.
Pede a concessão da liminar para que seja
determinada a expedição de alvará de soltura, reconhecendo-se
o direito à liberdade ou, subsidiariamente, que seja concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216418-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19072
3
prisão domiciliar, confirmando-se definitivamente a ordem no
julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 62/64) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação
(fls. 74/80).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme destacado na decisão de fls.
62/64, o Paciente já testou positivo para a COVID-19, foi
devidamente medicado e, inclusive, já teve alta médica,
encontrando-se curado e liberado para o convívio habitacional
na unidade prisional na qual se encontra custodiado (fls. 178
dos autos principais).
A decisão de fls. 58/60 que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar está fundamentada adequadamente,
quer seja no fato de o Paciente já ter se curado do vírus
contraído, quer seja pelo fato dele cumprir pena no regime
semiaberto, incompatível com a prisão domiciliar, não havendo
constrangimento ilegal a ser sanado.
Outrossim, a Secretária da Administração
Penitenciária está seguindo todos os protocolos emanados pelas
autoridades de saúde, fazendo a prevenção da contaminação
junto aos detentos com a distribuição de máscaras reutilizáveis,
suspensão das visitas para que não tenham contato com
pessoas estranhas ao ambiente prisional e distribuição de
produtos específicos para a higienização pessoal.
Além disso, a SAP informou que desde o
dia 15 de junho, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216418-97.2020.8.26.0000 -Voto no 19072
4
programa de testagem em massa das populações vulneráveis,
incluindo-se aí, os custodiados do sistema penitenciário. Trata-
se da aplicação de Testes Rápidos (TR) aos servidores e
custodiados das unidades prisionais onde foi identificada a
existência de dois ou mais casos no mesmo local.
Ainda segundo a SAP, todos que testaram
positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não
despertam maiores cuidados, exceto pelo distanciamento e
observação exigidos, aduzindo que a taxa de mortalidade aferida
no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os
presos, está na casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%,
índices muito abaixo da população em geral, bem como a taxa
de recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial,
60% no brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67%
para os servidores e 89,35% para os presos, o que demonstra
que as medidas adotadas vem surtindo os efeitos almejados de
preservação da vida humana.
Enfim, nada nos autos comprova que ao
Paciente não esteja sendo prestadas as devidas providencias
para lhe assegurar bom estado de saúde na unidade prisional
que se encontra cumprindo pena.
Sendo assim, pelo que se denota do
presente “writ”, o Paciente não se enquadra nas regras da
Recomendação no 62/20, que como se sabe, deve-se analisar
caso a caso para a concessão da benesse.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator